Tribunal: CARF
Processo: 13502.900301/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900301/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.428 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
O reconhecimento integral do direito creditório faz o contribuinte carecer de
interesse recursal uma vez que o crédito pleiteado já foi confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (Suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900301/2013-59
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.428 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900301/2013-59

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-001.091 - 33a Turma da
DRJ08, sessão de 31 de agosto de 2020, que julgou inteiramente procedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 048858084,
emitido em 04/04/2013, pela DRF CAMAÇARI/BA, NÃO HOMOLOGANDO as
compensações declaradas na DCOMP no 04315.05279.291012.1.3.02-4513, a qual utiliza
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/04/2011 a
30/06/2011, no valor de R$ 1.634.09,90, para compensação dos débitos nela declarados,
como se segue:

Anteriormente à emissão do Despacho Decisório, fora emitido o Termo de Intimação no
de rastreamento 041380440 (fl. 02), para intimar o contribuinte a retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período
de apuração do saldo negativo e, se fosse o caso, corrigir o detalhamento do crédito
utilizado na sua composição.
Cientificada do ato de não homologação das compensações em 16/04/2013, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 16/05/2013, por meio de seu PROCURADOR, sua
manifestação de inconformidade, alegando o que se segue.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.428 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900301/2013-59

Após breve síntese dos fatos, em sede de preliminar, questiona a contribuinte a nulidade
do despacho combatido por falta de fundamentação, o que geraria o cerceamento de seu
direito defesa, uma vez que teria ignorado as informações contidas em suas DCTF.
No mérito, a contribuinte argumenta que teria efetuado compensações a título de ajuste
do IRPJ do período, no valor de R$ 1.336.753,36, o que, somado às antecipações e
deduções apuradas, resultaria em um saldo negativo no montante de R$ 1.634.009,90:

Encerra requerendo o acolhimento de seu pleito, com a consequente extinção da cobrança
dos débitos declarados.”.
Em sessão de 31 de agosto de 2020, a 33a Turma da DRJ08, julgou
PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ainda assim, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 105/113, a
fim de se confirmar a homologação integral da compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 03/03/2021 (fl. 102), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 105/113), em 30/03/2021 (fl. 103), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo, porém, como será demonstrado
adiante, não atende todos os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele não conheço.
Conforme se verifica do relatório, mesmo tendo sua Manifestação de
Inconformidade julgada inteiramente procedente e reconhecido o direito creditório pleiteado, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.428 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900301/2013-59

Isto porque, muito embora o crédito tenha sido integralmente reconhecido no
presente processo (13502.900301/2013-59), após o mesmo ser utilizado em outras
compensações, o crédito disponível não teria sido suficiente para extinguir totalmente os débitos
compensados, remanescendo base de incidência para a multa isolada aplicada sobre
compensações não homologadas, matéria tratada em um outro processo (11080.729010/2017-51)
Ora, tendo sido integralmente reconhecido o direito creditório, entendo que o
contribuinte carece de interesse recursal, uma vez que o direito pleiteado no presente processo
(13502.900301/2013-59) já foi totalmente reconhecido.
Senso comum aos operadores do direito que o interesse recursal pressupõe a
possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica da Recorrente, quando
cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença
cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional pela instância ad quem
Logo, a recorrente não tem interesse recursal a respeito do que se discute no
presente processo (13502.900301/2013-59), visto que a decisão lhe foi inteiramente favorável,
quanto ao reconhecimento do crédito pleiteado. O recurso voluntário não tem aptidão para gerar
uma decisão mais vantajosa para a Recorrente nesse tocante, diante do acolhimento da tese
esposada na própria defesa administrativa recorrida. O interesse recursal reside justamente na
possibilidade de a peça recursal provocar uma prestação jurisdicional concreta mais benéfica à
Recorrente, o que não se vislumbra no presente caso, conforme demonstrado.
Não cabe ao CARF confirmar a homologação integral da compensação pleiteada,
conforme pretende a Recorrente, mesmo porque, no entendimento que adoto, em processos de
PER/DCOMP a competência deste órgão julgador se restringe à análise do direito creditório,
face à confissão do débito compensado. A análise da suficiência ou não do crédito disponível é
de competência da unidade de origem, restando exaurido o processo administrativo no momento
em que a DRJ já reconheceu integralmente o direito creditório.
Assim, a questão de eventual remanescência de base de incidência para a multa
isolada aplicada sobre compensações não homologadas, matéria tratada em um outro processo
administrativo fiscal (11080.729010/2017-51), não foi, nem deve ser tratada no presente
processo (13502.900301/2013-59), ainda que a decisão deste tenha reflexos naquele, o que
deverá ser levado em conta nos autos específicos e quando das suas apreciações
individualizadas.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida
Fl. 238
DF CARF MF
Original